Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603921-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÕES
E ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
P A R C I A L . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. DIVERGÊNCIAS NAS
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE
PARTIDO. REGISTRO DA DOAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D O
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
Num. 43725594 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206251080400000042684848
Número do documento: 23092206251080400000042684848
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:32:28

contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

3. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

4. Considerando as peculiaridades do caso,
na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-
se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

5. A falta de registro de doação estimável
proveniente de outro candidato ou do
partido não tem o condão, por si só, de
macular todo o conjunto da prestação de
contas, mormente quando o valor é de
pequena monta e o doador tenha realizado
o devido lançamento de modo a conferir
transparência e viabilizar a atividade
fiscalizatória

6. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relato

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0603921-93.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - PATRICIA CARRASCHI ALEOTTI MENEGHETTI -
ELEIÇÕES 2022 - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PATRICIA CARRASCHI ALEOTTI
MENEGUETTI DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PATRICIA CARRASCHI ALEOTTI MENEGUETTI
(REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725594
22/09/2023
06:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.523

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603921-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PATRICIA CARRASCHI ALEOTTI MENEGUETTI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: PATRICIA CARRASCHI ALEOTTI MENEGUETTI
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÕES
E ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
P A R C I A L . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. DIVERGÊNCIAS NAS
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE
PARTIDO. REGISTRO DA DOAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D O
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
Num. 43725594 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206251080400000042684848
Número do documento: 23092206251080400000042684848
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:32:28

contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

3. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

4. Considerando as peculiaridades do caso,
na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-
se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

5. A falta de registro de doação estimável
proveniente de outro candidato ou do
partido não tem o condão, por si só, de
macular todo o conjunto da prestação de
contas, mormente quando o valor é de
pequena monta e o doador tenha realizado
o devido lançamento de modo a conferir
transparência e viabilizar a atividade
fiscalizatória

6. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43725594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206251080400000042684848
Número do documento: 23092206251080400000042684848
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:32:28

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por PATRICIA
CARRASCHI ALEOTTI MENEGHETTI, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo
PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43259065).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43655117).

Instada a se manifestar a prestadora se quedou inerte (id. 43656451).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43680695).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas permitiu possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 68.683,77 na seguinte
proporção:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 521 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Atraso na prestação de contas parcial (item 1.1);

ii) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 9);
Num. 43725594 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206251080400000042684848
Número do documento: 23092206251080400000042684848
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:32:28

iii) Atraso no envio de relatórios financeiros (item 1.1); e

iv) Omissão de receitas (item 6.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Atraso na prestação de contas parcial (item 1.1) e gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (item 9) - análise conjunta:

Constatou o parecer técnico (id. 43655117) a entrega intempestiva da
prestação de contas parcial (item 1.1), bem como gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (item 9), conforme abaixo:

Instada a se manifestar, a prestadora se quedou inerte (id. 43656451).

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

Num. 43725594 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206251080400000042684848
Número do documento: 23092206251080400000042684848
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:32:28

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

Num. 43725594 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206251080400000042684848
Número do documento: 23092206251080400000042684848
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:32:28

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Destaco, ainda, que a omissão em comento representa apenas 0,58% da
movimentação financeira da campanha (R$ 68.683,77), permitindo assim a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo em vista que não ultrapassa o
limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo TSE como
parâmetro.

Outrossim, no presente caso, o atraso na entrega da prestação parcial
constitui-se apenas em vício de natureza formal, eis que apresentada antes da realização
da eleição.

Logo, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, e que as falhas não
comprometeram a regularidade das contas e sua análise, merecem estas apenas a glosa
de ressalva.

ii) Atraso no envio de relatórios financeiros (item 1.1):

Apontou o setor técnico em seu parecer conclusivo (id. 43655117) a
existência de descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral (item 1.1):

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Num. 43725594 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206251080400000042684848
Número do documento: 23092206251080400000042684848
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:32:28

Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Nesse sentido, ressalta-se novamente o já mencionado entendimento
esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), bem como o posicionamento firmado por
esta Corte para as Eleições 2020, de que eventual atraso nos relatórios financeiros de
campanha, quando impactar significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha, é causa para desaprovação das contas.

No caso em análise, nota-se que há duas doações realizadas pelo próprio
partido do candidato, identificadas como “Direção Estadual/Distrital”.
Num. 43725594 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206251080400000042684848
Número do documento: 23092206251080400000042684848
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:32:28

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Por outro lado, existem ainda outras duas doações realizadas que não se
aplicam no mesmo entendimento adotado para as doações realizadas pelos partidos,
conforme abaixo:

Nessa toada, o atraso a ser sopesado corresponde ao valor de R$ 5,180.00
(cinco mil, cento e oitenta reais).

Assim, é imperioso observar que este atraso se refere a 7,54% da
movimentação de campanha da candidata, permitindo a aplicação dos princípios da
Num. 43725594 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206251080400000042684848
Número do documento: 23092206251080400000042684848
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:32:28

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que corresponde a porcentagem inferior ao
limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte, bem como que o envio da informação
foi feito antes das eleições, o que reforça que a falha não comprometeu a lisura das
contas e sua análise.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, o vício enseja mera aposição de
ressalva.

iii) Omissão de receitas (item 6.2):

O Setor Técnico apontou que foram declaradas doações diretas realizadas
por outros candidatos, mas não registradas na presente prestação de contas, revelando
indícios de omissão de receitas. As informações constantes no parecer conclusivo são as
seguintes:

Verifica-se que, no caso em apreço, não foi cumprida a obrigação de registrar
em sua prestação de contas a doação estimável recebida de outro partido (Res.-TSE
23.607/2019, arts. 25, § 3º; 29, § 2º; 53, I, c; e 60, § 5º).

Entretanto, a simples ausência de registro de valores pagos por outro
candidato – devidamente consolidados na prestação de contas deste – não tem o condão
de macular todo o conjunto da contabilidade em exame, na medida em que houve o
registro da despesa pelo doador, bem como dos recursos utilizados para pagamento da
despesa pelo candidato doador, não havendo indício de má-fé, devendo ser destacado
que o próprio setor técnico deste Tribunal opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, razão pela qual não há se falar em prejuízo à análise.

Confira-se o entendimento firmado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
a respeito:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL
PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CARRO DE SOM. DIVULGAÇÃO DE
JINGLE. COMPARTILHAMENTO ENTRE CANDIDATOS. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.

[...]

2. No caso vertente, o Tribunal a quo concluiu que foi omitida declaração de doação
estimável em dinheiro na prestação de contas do candidato a vereador, desaprovando-as,
mas, ao mesmo tempo, atestou que referida irregularidade só foi constatada mediante
esclarecimento do próprio candidato, no sentido de terem sido utilizados os carros de som
do comitê para a veiculação do jingle.

Num. 43725594 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206251080400000042684848
Número do documento: 23092206251080400000042684848
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:32:28

3. Nesse contexto, em que pese a ausência de registro na prestação de contas do
candidato, ora agravado, quanto à mencionada doação de bem estimável em dinheiro,
referida irregularidade não enseja a desaprovação das contas, porquanto não comprometeu
a sua confiabilidade, tampouco houve má-fé do candidato.

(...)

(AgRg em REspE nº 29273/SE, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 06/08/2018)

Ademais, o valor total da omissão não se mostra relevante, uma vez que o
montante de R$ 900,00 (novecentos reais) equivale a 1,31% do total de R$ 68.683,77
(sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos) de
recursos gastos na campanha eleitoral, o que autoriza a aprovação com ressalvas das
contas, em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesta esteira, é o
entendimento do TSE:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.

1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível a aprovação
das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante diminuto em
relação ao total arrecadado pelo candidato – seja do ponto de vista absoluto, seja do ponto
de vista relativo e em termos percentuais – e desde que não esteja evidenciada a má-fé.

2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior – na qual normalmente
os valores arrecadados são ínfimos –, bem como que a jurisprudência do TSE tem admitido
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em percentuais de até
5% em campanhas mais expressivas – o que corresponde a altas somas dedinheiro –,
afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na espécie, em que se trata de
valor diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de má-fé ou dolo por parte da
candidata. [...]

(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)

Desse modo, com relação a essa falha, suficiente também a aposição de
ressalva nas contas apresentadas.

iv) Conclusão:

Ante o exposto, considerando que as irregularidades não se revestem de
gravidade suficiente para macular a confiabilidade e transparência das contas de
campanha, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe.

Num. 43725594 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206251080400000042684848
Número do documento: 23092206251080400000042684848
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:32:28

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por PATRICIA CARRASCHI ALEOTTI MENEGHETTI, candidata ao cargo de Deputada
Estadual pelo PODEMOS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603921-93.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 PATRICIA CARRASCHI ALEOTTI MENEGUETTI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: PATRICIA CARRASCHI ALEOTTI MENEGUETTI -
Advogados da REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725594 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206251080400000042684848
Número do documento: 23092206251080400000042684848
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:32:28